Tribunal: TJBA
Processo: 8019510-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019510-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) E RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP), EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA DA NEGATIVA EM JUÍZO. TESES SUBSIDIÁRIAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, RECEPTAÇÃO CULPOSA E FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO FURTO PELA INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 582, STJ. DOLO NA RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES IMPEDITIVOS DO PRIVILÉGIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Pereira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, CP) e receptação dolosa (art. 180, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. Os fatos ocorreram em 08 de fevereiro de 2022, quando o apelante subtraiu aparelho celular da vítima Claudenice Teles da Silva no interior de ônibus coletivo e foi encontrado na posse de outro aparelho celular produto de furto anterior, pertencente à vítima Valdeci Alves de Souza. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa no furto, desclassificação para receptação culposa e furto privilegiado, além da fixação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos de furto simples e receptação dolosa; (ii) a consumação ou tentativa do crime de furto; (iii) a modalidade dolosa ou culposa da receptação; (iv) a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado; e (v) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo conjunto fático-probatório constituído nos autos. O Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Entrega/Restituição de Objeto e Auto de Exibição e Apreensão comprovam a apreensão dos aparelhos celulares em poder do apelante. A palavra da vítima Claudenice Teles da Silva, policial militar, foi firme, coerente e minuciosa ao descrever a subtração do aparelho de sua bolsa pelo apelante no interior do ônibus e a posterior recuperação do bem em seu bolso após abordagem. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a jurisprudência confere valor probatório de destaque à palavra da vítima quando demonstrada sua harmonia com o restante do acervo probatório. 4. O crime de furto consumou-se pela inversão da posse do bem (amotio), ainda que por breve lapso temporal. O apelante logrou subtrair o celular da bolsa da vítima e ocultá-lo em seu bolso, retirando o bem da esfera de vigilância da ofendida e passando-o para sua posse, configurando a consumação delitiva, em consonância com a Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante a recuperação imediata do objeto. 5. A receptação dolosa restou caracterizada quanto ao segundo aparelho celular. A apreensão da res furtiva na posse do agente inverte o ônus probatório, exigindo do acusado a comprovação da origem lícita do bem ou da modalidade culposa da conduta, o que não ocorreu. A tentativa de descarte do aparelho em lixeira próxima à delegacia, somada à confissão na fase policial de que recebeu o aparelho de "parceiros" ciente de sua origem criminosa para posterior venda, comprova o elemento subjetivo do tipo (dolo) e afasta a desclassificação para a modalidade culposa. 6. O furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP) exige a presença cumulativa de primariedade e pequeno valor da coisa furtada. O apelante ostenta maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva por roubo majorado referente a fato anterior, inviabilizando o reconhecimento da benesse pela ausência do requisito subjetivo. 7. A dosimetria da pena observou o critério trifásico e está adequadamente fundamentada. A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para cada delito em razão da valoração negativa dos maus antecedentes do réu, que possui condenação definitiva por roubo majorado. O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada pela ausência dos requisitos subjetivos do art. 44, III, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese: "1. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório dos autos. 2. O crime de furto consuma-se pela inversão da posse do bem (amotio), ainda que por breve lapso temporal e com recuperação imediata do objeto, nos termos da Súmula 582 do STJ. 3. A apreensão de bem produto de crime na posse do agente inverte o ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita ou a modalidade culposa da conduta, sob pena de caracterização da receptação dolosa. 4. O furto privilegiado exige a presença cumulativa de primariedade e pequeno valor da coisa furtada, sendo inviável seu reconhecimento quando o agente possui maus antecedentes. 5. Os maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva por crime anterior justificam a exasperação da pena-base, a fixação de regime inicial mais gravoso e o impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.642.891/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8019510-73.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: LUCAS PEREIRA DA SILVA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a Sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.